Tribunal: STF
Processo: Rcl 43467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (processo 0003271-08.2013.5.02.0090), o qual teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/7):
    No presente caso, a decisão que se pretende ver cassada é o acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0003271-08.2013.5.02.0090, que, em última forma, reformou a sentença reconhecendo a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, explique-se:
    Na ação trabalhista em comento, o Reclamado pleiteou a nulidade do contrato de trabalho com sua real empregadora e reconhecimento de vínculo empregatício com está Reclamante, sob o fundamento de que houve terceirização ilícita, devendo sua CTPS ser retificada, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos bancários.
    O entendimento do Juízo de primeira instância que entendeu que o autor não trabalhou nas atividades fins do Banco e que suas atividades eram autorizadas pela Resolução do BACEN.
    (...)
    Na sequência, após interposição de Recurso Ordinário pelo autor foi prolatado v. acórdão Regional, proferido pela Quarta Turma do TRT da 2ª Região, que deu parcial provimento ao apelo do obreiro, entendendo a impossibilidade da terceirização em atividade fim.
    (...)
    Importante pontuar, que desta decisão a reclamante interpôs Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, inclusive o feito esteve sobrestado diante da UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (TST 06) e TEMA 09, requerendo a observância da decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.
    Diante disso, como se verá nos tópicos seguintes, ao assim definir, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não observou decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como não aplicou corretamente a decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, o que autoriza o acolhimento da reclamação com fulcro nos arts. 988, III e § 5º, II do CPC, 6º, I, “g” e 156 a 162 do Regimento Interno do STF e 102, I, “l” da CF.
    Requer, ao final, o deferimento da medida liminar requerida para suspender o curso do processo e, no mérito, que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a decisão/acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região, determinando-se, que violou Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 (fl. 15). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
     O parâmetros invocados são o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Quanto a alegação de ofensa à ADPF 324, não assiste razão jurídica ao reclamante. Isso porque, os documentos demonstram que o acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, que negou seguimento ao recurso ordinário, é datado em 25/4/2017 (doc. 5), enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, foi publicada em 10/9/2018. 
    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 
    Nessa linha de entendimento, menciono os seguintes julgados: 
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADE BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE NORMA COLETIVA DA CATEGORIA. VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À PARADIGMA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 1. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação na hipótese de a decisão do Supremo Tribunal Federal,cuja autoridade se pretende preservar, no caso, proferida na ADPF 324, ser posterior ao ato reclamado. 2. A fundamentação do Tribunal Regional do Trabalho quanto ao reconhecimento do direito às diferenças decorrentes da aplicação da convenção coletiva entabulada com o sindicato dos bancários, limitou-se à interpretação das Resoluções 3.110/2003 e 3.954/2011 do CNM à luz das Leis 4.595/1964, 8.935/94 e 10.406/2002 (Código Civil), sem versar sobre norma constitucional. (Precedente: ADPF 236, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25/10/2018). Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental desprovido (Rcl 37445 AgR, Relator ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 8/9/2020).
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA APLICABILIDADE DA DECISÃO NA ADPF 324/DF A TODOS OS PROCESSOS EM QUE NÃO HOUVESSE COISA JULGADA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF E TEMA 325 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 958.252-RG/MG). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os Ministros deste Supremo Tribunal, durante o julgamento da ADPF 324/DF, reconheceram a necessidade de esclarecerem que a decisão proferida não afetaria os processos em relação aos quais existisse coisa julgada. II - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. III - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. IV – Embargos de declaração rejeitados (Rcl 31755 AgR-ED-ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 06/08/2020).
    Igualmente, é inviável o ajuizamento da presente reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), pois não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelos reclamantes.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente